Tribunal: TJMT
Processo: 1001788-17.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001788-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONAIR PEREIRA FRANCA - CPF: 970.218.301-49 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - COBRANÇA DEVIDA – SERVIÇO RESTABELECIDO EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL PROFERIDA EM OUTRA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso, restou comprovado que a nº 6/928260-9 foi religada em maio de 2018, em razão do deferimento da tutela de urgência na ação nº 1002624-69.2018.8.11.0041.

2. O recorrente não solicitou o desligamento da unidade consumidora nº 6/928260-9, motivo pelo qual a unidade consumidora continuou gerando débitos que não foram adimplidos.

3. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022